Tribunal: TJDFT
Processo: 0715778-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715778-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ HUMBERTO DE FARIA DEL ISOLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, na execução no 0701055-55.2019.8.07.0018, movida em desfavor de LUIZ HUMBERTO DE FARIA DEL ISOLA, acolheu em parte a impugnação. Nas razões recursais (ID 16746325), narra ter o juízo de origem acolhido os cálculos ofertados pelo executado, sem metodologia ou efetiva veracidade, ignorando completamente a planilha confeccionada pelo Poder Público que, ao revés, explica o método empregado para chegar ao resultado, além das informações prestadas pela CLDF. Em nome da economia, racionalidade e instrumentalidade processuais, o agravante reitera todos os fundamentos já expostos nas informações prestadas pelo Poder Público em suas peças, apontando o pleno cumprimento da decisão proferida na ação popular. Ressalta, outrossim, gozarem as planilhas e as informações presunção de legitimidade, conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recurso repetitivo. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão objurgada. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo, em virtude de isenção ilegal. Indeferida a liminar (ID 16894087). Contrarrazões (ID 17106717). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Confira-se o teor do decisum (ID 45679442 – autos de origem): “[...] I – Prescrição Alega a impugnante a prescrição do título judicial. Como ponto de partida, cabe destacar o teor da Súmula 150 do STF, que diz: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Por força do princípio da isonomia, também a Fazenda Pública deve observar, na cobrança de seus créditos, o prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 06.01.1932, que dispõe: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do que se originarem". O provimento judicial condenatório transitou em julgado em 31/03/1998. Por sua vez, o Distrito Federal peticionou nos próprios autos pelo início do cumprimento do julgado em relação aos servidores da Câmara Legislativa em 19/04/2002, solicitando medidas de satisfação do crédito e informações dos beneficiários. Com a demora da Câmara Legislativa em fornecer a integralidade das informações, o Distrito Federal promoveu protesto judicial (processo n. 2003.01.1.021069-3) em 24/3/2003, com a finalidade de interrupção da prescrição. Segundo o art. 202, II, do Código Civil, o protesto tem como efeito a interrupção da prescrição. Pois bem. Os servidores beneficiários foram então intimados por Edital (fl. 61 do processo n. 2003.01.1.021069-3), sendo que, após longa tramitação do feito para notificação de demais interessados, em 21 de março de 2016 foi proferida decisão dando por encerrada ação de protesto (fls. 537/538 do processo n. 2003.01.1.021069-3). A decisão mencionada foi objeto de preclusão em 20/09/2016 para os requeridos e em 10/11/2016 para o requerente (fl. 568 do processo n. 2003.01.1.021069-3). Ora, somente com a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial foi reiniciada a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se a metade do prazo para Fazenda, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/1932. Saliento que, não obstante a afirmação da impugnante de que o reinício do prazo prescricional ocorre com a propositura da ação de protesto e não com seu termo, o entendimento da Jurisprudência Pátria é o de que na hipótese em que a interrupção da prescrição ocorrer em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo, que é aquele pelo qual o feito se finda, como é possível observar do julgado referente ao REsp 216.382/PR, T 3, Min.Nancy Andrighi, 2004. Ressalto, ainda, que não há falar em cumulação de causas de interrupção da prescrição, como alegado pela impugnante, porquanto, por mais que o Distrito Federal já houvesse proposto pedido de cumprimento de sentença antes do ajuizamento da ação de protesto, não havia sido determinada a intimação/citação dos executados n ação executória, essencial para a interrupção da prescrição (art. 202, I, do CPC). A propósito, cito o seguinte julgado deste Tribunal que partilha do mesmo entendimento: [...] Por fim, cumpre informar que o presente feito, foi proposto em 07/03/2019 e tramita em processo autônomo dos autos originais da condenação em virtude da autorização para desmembramento da execução. Logo, conforme sumariado acima, não há prescrição da pretensão executória, uma vez que não transcorrido dois anos e meio entre o encerramento do protesto judicial e a presente execução. II – Nulidade da citação por edital na Ação Popular e da intimação por edital na Ação de Protesto Alega a impugnante a nulidade de sua citação por edital na ação popular. Sem razão. Explico. Verifico, inicialmente, que na ação popular (Lei n. 4.717/1965) a citação dos beneficiários do ato ilegal por edital conta com expressa previsão legal. Confira-se: [...] Como se vê, ao teor da norma legal, basta o requerimento do autor para que seja promovida a citação por edital de beneficiários. É bem verdade que a citação por edital não pode significar mera opção aleatória do autor da ação, devendo ser manejada quando efetivamente necessária, sob pena de incompatibilidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos na Carta Magna (art. 5o, LV). No caso, tenho como plenamente regular a citação por edital, pois, dado o número significativo de servidores beneficiários, era alternativa plenamente razoável para a perfectibilização da relação processual em tempo adequado. Também não prospera o argumento da impugnante de que deve ser considerada nula a intimação por edital realizada nos autos da Ação de Protesto no 2003.01.1.021069-3. À época do recebimento da ação de protesto, regia a matéria o Código de Processo Civil de 1973, sendo que o artigo 870 deste Diploma Legal estabelecia o seguinte:[...] Consta dos autos que a impugnante constituiu advogado nos autos (id Num. 27693257 - Pág. 1) da ação popular, pelo que tinha pleno conhecimento da tramitação do processo e inequívoco conhecimento da existência dos atos processuais impugnados. Isso indica que a citação por edital cumpriu sua finalidade a contento e não pode ser considerada nula, tanto pela instrumentalidade das formas como pelo princípio do prejuízo. Ademais, o Distrito Federal justificou seu pedido de intimação dos réus por edital, ante a incerteza quanto aos beneficiários do ato considerado ilegal. Vale lembrar que o Distrito Federal promoveu o protesto judicial com a finalidade de interrupção da prescrição do cumprimento de sentença, justamente em virtude de demora da Câmara Legislativa em fornecer informações, dente as quais de identificar os beneficiários do ato. Assim, estaria justificada a intimação por edital com base no art. 870, II e III, do CPC de 1973, aplicado à época dos fatos. No que se refere à alegação da impugnante de que a notificação por edital na ação de protesto seria nula por ausência de elementos, dentre os quais o seu nome e o conteúdo da condenação estabelecida, infere-se que também não merece prosperar. Conforme verifica-se no edital, anexo à impugnação, referente à ação de protesto, de fato, a intimação se deu em nome de “todos os servidores da Câmara Legislativa beneficiados pelo ato da mesa diretora no 32 de 1191”. Contudo, em que pese no ato não ter sido especificado o nome dos servidores intimados e nem apresentado elementos mais específicos, entendo que não deve ser considerada nula a notificação, porquanto, não obstante as formalidades legais próprias exigidas para um edital de citação, verifica-se que no caso específico do Processo no 2003.01.1.021069-3 os réus não foram intimados para apresentar defesa técnica, mas apenas para tomarem conhecimento da ação de protesto, que foi proposta pelo Distrito Federal com o objetivo de interromper o prazo prescricional relativo ao pedido de cumprimento do julgado em relação aos servidores da Câmara Legislativa. Com efeito, levando-se em consideração o princípio da instrumentalidade das formas, infere-se que a decretação de nulidade do ato processual só terá lugar se o interesse for protegido pela forma legal prescrita ou se a finalidade do ato não for atingida. Na situação em exame, têm-se que a finalidade do ato de intimação apenas para ciência da ação de protesto foi atingida, sendo que a observância estrita da norma processual aplicada à espécie à época redunda em excesso de formalismo, mormente porque não demonstrada a existência de prejuízo concreto. Também não prospera a alegação da impugnante de que há vício na intimação da ação de protesto, em razão do edital não ter sido publicado por duas vezes em jornal local, ante a ausência de comprovação de sua alegação. Com efeito, não há como afirmar pela documentação juntada pela impugnada se houve outra publicação do edital, porquanto, como é possível observar dos autos não há a numeração em ordem crescente dos documentos, não sendo possível inferir quantas vezes foi realizada a publicação do ato. Dessarte, ante as razões acima elencadas, afasto as alegações de nulidade da citação e intimação editalícias, respectivamente, da ação popular e da ação de protesto. III – Nulidade da petição de execução do julgado apresentada originalmente (ano de 2002) No que se refere à alegação da impugnante de que houve vícios passíveis de nulidade na petição relativa à execução apresentada originalmente no processo principal, ainda, no ano de 2002, a questão encontra-se abarcada pela preclusão. Ademais, as questões pertinentes à impugnação ao cumprimento de sentença são aquelas previstas no § 1o do art. 525 do CPC. Desse modo, a matéria deduzida é incompatível com a defesa desta fase de cumprimento de sentença. Por conseguinte, não há como analisar, nessa altura dos fatos, se o pedido de execução apresentou vícios capazes de anulá-la e de não configurar o início da execução do julgado. IV – Prescrição intercorrente de atos executórios No que se refere à prescrição intercorrente, convém destacar que esse instituto tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do demandante em impulsionar a demanda, em razão da ausência de providências concretas para o implemento da marcha processual, por longo lapso temporal. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução e da citação do executado, o processo fica paralisado por omissão do exequente por tempo idêntico ou superior ao prazo prescricional da pretensão da cobrança do crédito Alega a impugnante que se operou a prescrição intercorrente mais de uma vez no curso do feito principal (ação popular). A fim de subsidiar suas alegações, cita vários momentos no curso do processo em que teria ocorrido a prescrição intercorrente. Ocorre que o termo inicial da prescrição intercorrente acontece com a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, conforme Precedentes do STJ. Com efeito, "De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte." (AgRg no AREsp 131.359/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014). No caso vertente, em que pese o longo período de transcurso processual, não há como ser reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente, porquanto não há notícias de que nos atos processuais citados pela impugnante tenha havido a intimação pessoal prévia do exequente ora impugnado para dar andamento à execução que se processava nos autos principais. Do mesmo modo, não há como ser reconhecida ocorrência de abandono do feito executório pelo exequente, porquanto, além da questão encontrar-se abarcada pela preclusão, o reconhecimento da situação de abandono, o que autoriza a extinção do processo, pressupõe a intimação pessoal do autor/exequente (exigida pelo tanto pelo Código de Processo Civil de 1973 quanto de 2015), o que não restou demonstrado nos autos. Não conheço, portanto, das alegações da impugnante. V – Inexistência de suspensão administrativa noticiada na fase de execução do processo principal Afirma a impugnante que no feito principal o Distrito Federal teria apresentado pedido de cumprimento de sentença, alegando que houve suspensão administrativa da execução, com o fim de realização da cobrança administrativa dos débitos, mas não demonstrou em que petição foi realizado o requerimento de suspensão da execução, nem em que lei ou decisão judicial o pedido estaria respaldado. Em que pese o fato afirmado pela impugnante, não há como analisar a questão na presente fase processual, estando a matéria abarcada pela preclusão. Além disso, não consta dos autos maiores elementos acerca dos fatos narrados que permitiriam a análise do assunto. Rejeito, portanto, o argumento da impugnante. VI – Descumprimento de Princípios Constitucionais Sustenta a impugnante que houve o descumprimento da Constituição Federal, sob a alegação de que a ação de protesto e a ação popular não observaram a razoável duração do processo, houve o descumprimento do devido processo legal, sob o argumento de que não havia sido intimada acerca do processo principal, e que o impugnado não tem observado o princípio da isonomia e da impessoalidade nas ações propostas e na fase de execução. Não há como acolher as alegações trazidas pela impugnante, uma vez que se referem a matérias não elencadas nos incisos do art. 525, § 1o, do CPC. Com efeito, as matérias de defesa da impugnação estão restritas ao rol do §1o do art. 525 do CPC, que reproduzem, em grande medida, o art. 475-L do CPC/1973. É bem de ver, ainda, que a questão relativa à irrepetibilidade das verbas está submetida à eficácia preclusiva da coisa julgada, nos moldes do art. 474 do CPC/1973 e 508 do CPC/2015. Como bem leciona Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[1]: [...] Desse modo, a cognição da impugnação é parcial, pois expressamente limitada pela legislação, não obstante ser possível a arguição de objeções processuais posteriores ao trânsito em julgado da sentença, referidos no art. 485, §3o do CPC, por serem de ordem pública, o que não é o caso dos argumentos sustentados pela impugnante. VII – Inobservância dos requisitos previstos no artigo 524 do CPC Defende a impugnante que o exequente, quando do pedido de cumprimento de sentença, não observou os requisitos previstos no artigo 524 do CPC, gerando a impossibilidade de impugnar os cálculos apresentados. Com razão a impugnante. Ao se analisar a planilha de Num. 29795106 - Pág. 1, apresentada com a inicial do presente cumprimento de sentença, verifica-se que o exequente, embora tenha indicado a taxa de juros e seja possível inferir qual o índice de correção monetária utilizado e a data final da correção, não há a indicação do valor devido original, dificultando a defesa no que tange a apresentação de impugnação a eventual excesso no valor da execução. Ademais, a planilha faz referência a cálculos antes atualizados no processo original, cuja planilha não foi trazida aos autos. Assim, não obstante o presente processo seja oriundo de desmembramento da execução iniciada em processo físico e embora as partes possam ter livre acesso aos autos do feito originário, em homenagem ao princípio da cooperação processual, faz-se necessária a juntada pelo exequente das informações complementares, com a juntada da planilha que embasou o cálculo do valor original do débito, a fim de que atenda ao previsto no artigo 524 do CPC e possibilite a atuação da defesa em relação à impugnação do quantum devido. A respeito do previsto no artigo 524 do CPC, a propósito, enfatiza Elpídio Donizete que: [...] Importante ressaltar que a inicial do presente cumprimento de sentença foi recebida e o feito processado com a intimação da executada ora impugnante, sendo que o não pagamento do débito pela devedora não deve acarretar, neste momento, a incidência da multa prevista no artigo 523 do CPC, porquanto sem apresentação dos cálculos não é possível que a executado exerça seu direito ao contraditório. Seguindo a mesma linha de pensamento é o seguinte julgado do Eg. TJDFT, in verbis: [...] Lado outro, estimo que os cálculos da impugnante estão em perfeito alinho com o título objeto da lide, não havendo qualquer reparo. Assim, reconheço o excesso de R$ 1.690,81 na execução em comento. Dispositivo Forte nas razões acima expostas, ACOLHO EM PARTE a impugnação da parte executada apenas para reconhecer o excesso na execução e declarar líquido o débito no valor de R$ 13.874,71 (data base 28.02.2019), tudo conforme cálculos id 41241444. [...] (grifo no original)” Em face da referida decisão, foram interpostos agravos de instrumento tanto pelo executado como pelo exequente – sendo este o recurso ora analisado. No julgamento do recurso interposto pela parte agravada (executado), de minha relatoria, foi reconhecida a prescrição da pretensão do ente público e extinta a execução, nos termos seguintes (ID 18192614 dos autos no 0708118-54.2020.8.07.0000): O recorrente pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, porquanto ultrapassado o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/32. Por oportuno, transcreve-se a disposição normativa sobre a qual versa a controvérsia: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. “ Embora editada com o propósito de regular a prescrição das pretensões deduzidas em face do Poder Público, o ato normativo supracitado tem sido utilizado pela jurisprudência desta Corte – reverberando entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça – como parâmetro para fixação do prazo quinquenal em seu desfavor, por força do princípio da isonomia. Confira-se: “[...] 1. Em obediência aos princípios da equidade e da isonomia, quando o crédito pleiteado pelo particular tiver natureza de Direito Público, devem ser utilizadas as regras prescricionais aplicáveis à Fazenda Pública, previstas no art. 1o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do STJ. [...] (Acórdão n.1005298, 20160110513712APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: 496/501) ” Nesse mesmo sentido: Acórdão n.o 1127431, 20090110467848APC, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, Publicado no DJE: 09/10/2018. Pág.: 365/378; Acórdão n. o 1047516, 20150110536113APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, Publicado no DJE: 22/09/2017. Pág.: 167-180; Acórdão n. o 999911, 20160110305993APC, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, Publicado no DJE: 07/03/2017. Pág.: 422/435. Em complemento, merece destaque o conteúdo do verbete sumular n. o 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Assim, analisando sistematicamente as mencionadas disposições à luz da jurisprudência, depreende-se que, sobre a situação descrita nestes autos, deve incidir a prescrição quinquenal. Tecidas essas considerações, tem-se que o termo inicial para contagem do aludido prazo é o trânsito em julgado do título judicial cuja execução é perseguida, ocorrido em 31/03/1998 (ID 27693413 – autos de origem). Visando à satisfação do crédito, consta nos autos manifestação do Distrito Federal solicitando à Câmara Legislativa informações sobre servidores abrangidos pelo título judicial – imprescindíveis à promoção da execução. Com a demora na resposta, o ente público promoveu, em 24/03/2003, protesto judicial no intuito de interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente e resguardar o direito de reparação ao erário. Na referida ação (Processo n.o 2003.01.1.021069-3), todavia, a citação foi inválida, conforme explanado linhas acima, sendo o processo nulo, incapaz de gerar o efeito interruptivo legalmente previsto. Com efeito, o termo prescricional se encerrou em 31/03/2003, de modo que a pretensão executória se encontra fulminada pela prescrição, pois promovido o cumprimento de sentença somente em 05/02/2019. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da execução, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Prejudicados os demais pontos aventados. Confira-se, ainda, a ementa do referido julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTADO O EFEITO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reconhecer o excesso na execução e declarar líquido o débito no valor de R$ 13.874,71. 2. Observa-se que o edital de notificação relativo à ação de protesto registra como destinatários todos os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal beneficiados pelo Ato da Mesa Diretora No 32 DE 1991 - instrumento normativo cujo objeto é alheio ao comando judicial da Ação Popular, porquanto o benefício foi implementado pela Resolução No 32 de 1991. 3. Embora sutil a diferença entre as nomenclaturas utilizadas para fazer referência aos atos normativos, sobretudo porque estes ostentam idêntica numeração, essa informação é a única constante no Edital com aptidão para cientificar os protestados da existência da medida cautelar. O instrumento convocatório, vale dizer, não apresenta o nome das partes, o número do processo ou qualquer outra referência capaz de identificar os réus da Ação Popular. Portanto, a imperfeição formal apontada no ato convocatório esvazia o propósito ao qual este se destina, afastando o seu efeito interruptivo. 4. Por se tratar de pressuposto processual vinculado aos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa - corolários do devido processo legal -, a ausência de citação válida caracteriza vício insanável, causa de nulidade absoluta, logo, cognoscível de ofício e a qualquer momento e grau de jurisdição. 5. Diante da incapacidade de a ação de protesto gerar o efeito interruptivo legalmente previsto, o termo inicial para contagem do prazo prescricional será o trânsito em julgado do título judicial cuja execução é perseguida, ocorrido em 31/03/1998, encerrando-se o prazo em 31/03/2003. In casu, a pretensão executória se encontra fulminada pela prescrição, porquanto promovido o cumprimento de sentença em 05/02/2019. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prescrição reconhecida. (Acórdão 1266903, 07081185420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifos acrescidos) In casu, conforme relatado, o agravante se insurge contra o acolhimento, pelo juízo de origem, dos cálculos ofertados pelo executado. No entanto, considerando que, no julgamento do AGI 0708118-54.2020.8.07.0000, restou reconhecida a prescrição da pretensão do Distrito Federal e, consequentemente, extinta a execução, encontra-se PREJUDICADA a análise do mérito do presente recurso. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator